Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701777-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PINTO, ELIANE DOS SANTOS PINTO AGRAVADO: ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE, SUZANA SILVA ITAGIBA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por LUIZ CARLOS PINTO e ELIANE DOS SANTOS PINTO em face de ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE e SUZANA SILVA ITAGIBA DE ANDRADE, autuado sob o número 0701777-70.2024.8.07.0000, que foi julgado por esta Eg. Turma em 04.07.2024, através do Acórdão no 1.884.795 (Id. 61.164.351). Após o trânsito em julgado do V. Acórdão ocorrido em 01.08.2024 conforme certificado no Id. 62.435.392, os agravados requereram o desarquivamento dos autos e constituíram novas patronas no presente feito em 13.06.2025 (Id. 72.855.207). Na petição Id. 72.855.175, protocolizada nos autos em 13.06.2025, os agravados, representados pela sua nova advogada constituída, suscitaram a existência de irregularidade na representação processual anterior deles nos presentes autos; bem como, apesar do trânsito em julgado ocorrido, alegaram ainda questões inerentes ao mérito o julgamento requerendo a anulação deste. Logo em seguida, a laboriosa Secretaria desta 5a Turma Cível lavrou a certidão Id. 72.857.371, esclarecendo minuciosamente todas as questões relativas à representação processual dos agravados e as respectivas intimações processuais dos agravados efetivadas através da sua respectiva patrona anteriormente constituída (Dra. Júlia Helena Bastos Rezende Silva, OAB/DF 44.787). Diante das esclarecedoras informações prestadas pela Secretaria da Turma, foi proferido o despacho Id. 72.948.386, determinando a intimação dos agravados para manifestação. Sobreveio a manifestação dos agravados constante na petição Id. 73.077.689, aquiescendo com a regularidade da representação processual e das respectivas intimações. Todavia, os agravados reiteram “questão de ordem” outrora suscitada por eles na petição Id. 72.855.175, alegando a ocorrência de julgamento extra petita e de supressão de instância, no que se refere a matéria relativa à determinação de majoração da garantia ofertada a título de caução na origem; o que, segundo eles, tornaria o v. acórdão nulo. Aponta que a questão acerca da suficiência e idoneidade da caução outrora ofertada não foi suscitada pelos agravantes e; tampouco, apreciada pelo juízo de origem. Desta forma, requerem os agravados a anulação do julgamento em face dos supostos vícios apontados. Decido. O V. Acórdão ora questionado pelos agravados, transitou em julgado em 01.08.2024, estando exaurida a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Não obstante isso, para fins de mero esclarecimento da parte suscitante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados, considerando que a idoneidade e insuficiência da caução foram objeto de irresignação recursal dos agravantes efetivamente expressa nas razões do Agravo de Instrumento (Id. 55.064.718, pág. 09, primeiro parágrafo, item III e; pág. 15, sexto parágrafo, item 2.4); o que afasta a alegação de julgamento extra petita. Ademais, seja com base no poder geral de cautela do juiz ou no preceituado no art. 300, § 1o, do CPC, as questões relativas à determinação de ajuste, regularização, substituição ou complementação da caução ofertada são cognoscíveis de ofício, tanto pelo juízo originário, quanto pela instância recursal, considerando a respectiva natureza delas. Anoto ainda que não há o que se falar em supressão de instância ou ofensa ao duplo grau de jurisdição, posto que o juízo originário efetivamente manifestou-se, de forma tácita, em relação à suficiência e idoneidade da caução ofertada quando proferiu a r. decisão agravada; aceitando a caução na forma como então fora ofertada (Id. 182.474.198, dos autos principais no 0751654-10.2023.8.07.0001). Ressalto ainda que os agravados não apresentaram qualquer irresignação tempestiva em relação a tais questões. Desta forma, eventual irresignação da parte deve ser agitada pela via processual porventura pertinente, considerando o exaurimento da prestação jurisdicional nestes autos, advinda do trânsito em julgado do presente Agravo de Instrumento. Intimem-se. Após, tornem os presentes autos ao arquivo, com as cautelas de estilo. Brasília - DF, 08 de julho de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA DESEMBARGADORA